Tribunal: TJDFT
Processo: 0759032-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.

2. O fato relevante. O recorrente anota que a ação proposta visa à condenação do Distrito Federal a lhe pagar acerto financeiro já reconhecido pela administração, no total de R$ 643,92. Informa, no entanto, que a inicial foi indeferida ao argumento de que não estava instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido oportunizada a emenda. Sustenta que seu direito resta comprovado no documento emitido pela Secretaria de Educação, argumentando que o pedido de reconhecimento administrativo foi formulado pelo sindicato, mas a administração se limitou a apresentar apenas o documento juntado aos autos, sendo possível a inversão do ônus da prova para que o Distrito Federal apresente informações quanto ao crédito. Aduz, ainda, que os valores estão transcritos no processo administrativo com reconhecimento do crédito do recorrente pela administração. Requer a reforma da sentença para que seja dado o regular curso à ação até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrente é servidor público do Distrito Federal e propôs ação, formulando pedido de cobrança de verbas remuneratórias que afirma terem sido reconhecidas na via administrativa, mas não pagas pelo ente distrital.

5. O juízo de origem, então, proferiu decisão, anotando a inexistência da declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, destacando que a falta desse documento não restaria suprida pela apresentação de planilhas oriundas do processo administrativo ID 64182031, e que não houve demonstração do reconhecimento administrativo do débito mediante decisão final da autoridade competente.

6. Constata-se, assim, não ser o caso de se requisitar o documento à administração pública, pois existe processo administrativo com as informações necessárias e de conhecimento da parte recorrente. Nesse trilhar, tendo em vista que a autora não atendeu ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual.

7. Em casos similares, essa Turma entendeu que a inércia da parte autora não pode ser suprida quando ela for capaz de produzir o documento requisitado pelo juízo e, com essa finalidade, for oportunizado prazo para juntada aos autos: Acórdão 1792861, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, j. 1/12/2023; Acórdão 1812191, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 5/2/2024.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

9. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 1792861, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, j. 1/12/2023; Acórdão 1812191, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 5/2/2024.